Tribunal: STF
Processo: Rcl 82886
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). ENUNCIADO Nº 60 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO. PROCEDÊNCIA.   



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Salvador Francisco da Silva, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 1008012-12-2024.8.26.0077, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema nº 1.234, do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado nº 60 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de obrigação de fazer, movida contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na qual obteve tutela de urgência e posterior sentença de procedência para o fornecimento de medicamento. Relata que, em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, acolhendo o argumento de incompetência da Justiça estadual para análise e julgamento do feito. Sustenta que a 4ª Câmara de Direito Público desrespeitou o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal nos paradigmas apontados.  



    3. Diz que a razão para o descumprimento estaria na omissão da Corte de origem em analisar os critérios definidos no referido tema, especialmente no que diz respeito ao valor anual do tratamento. Alega que o custo do medicamento não alcança o patamar de 210 salários mínimos, o que, segundo a tese vinculante, firmaria a competência da Justiça estadual para julgar a causa.  



    4. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado, que determinou a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, até decisão final nessa ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a manutenção do Estado de São Paulo no polo passivo da lide, bem como a manutenção do processo no âmbito da Justiça estadual.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).   



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 1.366.243-RG/SC (Tema RG nº 1.234), quanto à modulação da competência.  



    11. No Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, a controvérsia constitucional foi assim definida:  



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”  



    12. A ementa do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação, no que diz respeito à modulação da competência:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    (...)



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. (...)”



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).  



    13. Alega-se, ainda, na presente reclamação, descumprimento ao enunciado sumular nº 60 do STF, de seguinte teor:  



    E. SV. nº 60: ”O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”  



    14. No caso em tela, a 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de incidente de assunção de competência, em ação de obrigação de fazer, que visa ao fornecimento de medicamento, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça estadual e determinou a remessa dos autos de origem à Justiça Federal, conforme a seguinte ementa (e-doc. 5, p. 1):  



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. I. Caso em Exame 1. Ação condenatória à obrigação de fazer ajuizada por Salvador Francisco da Silva contra a Fazenda do Estado de São Paulo, visando ao fornecimento do medicamento Rituximabe 500mg/50ml para tratamento de linfoma não Hodgkin. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a Administração ao fornecimento do medicamento e ao pagamento de custas e honorários. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na competência para julgar a demanda, considerando a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS. III. Razões de Decidir 3. A competência para julgar a demanda é da Justiça Federal, devido à necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme o art. 109, I, da CF/88. 4. O medicamento Rituximabe é incorporado ao SUS, sendo responsabilidade da União e do Estado o seu fornecimento, conforme Portaria SECTICS/MS nº 44/2023. IV. Dispositivo e Tese 5. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal. Tese de julgamento: 1. A competência para demandas envolvendo medicamentos incorporados ao SUS é da Justiça Federal quando há interesse da União. 2. Manutenção do fornecimento do medicamento até decisão do Juízo Federal. Legislação Citada: CF/1988, art. 109, I CPC, arts. 45, 64, §4º, 496, I, 1.007, §1º Jurisprudência Citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05-03-2015 STJ, Incidente de Assunção de Competência nº 14, Conflito de Competência nº 187.276 TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1011995-03.2023.8.26.0223, Rel. Maurício Fiorito, 4ª Câmara de Direito Público, j. 20/03/2024.”  



    15. Quando do julgamento do RE nº 1.366.243-RG/SC, foi estabelecida a modulação no tocante à competência, para somente permitir alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.  



    16. A publicação do resultado do mérito do paradigma apontado ocorreu em 11/10/2024, data posterior ao ajuizamento da ação originária. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada incidiu em afronta às diretrizes fixadas no julgamento do referenciado paradigma, uma vez que não observou a modulação ali fixada.  



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para o fim de determinar a manutenção do processo na Justiça estadual, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator